Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POS MORTEM”. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de reconhecimento de união estável post mortem ultrapassa a pretensão meramente declaratória, possuindo nítido caráter constitutivo, de natureza pessoal, levando-se em conta que a ação visa à declaração que produza seus efeitos jurídicos e legais. Destes, incluem-se os efeitos patrimoniais, tais como a sucessão hereditária e a meação dos bens comuns adquiridos durante a união.
2. A teor do preconizado pelo art. 189 do Código Civil, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do rompimento da relação conjugal, momento em que surgiu a possibilidade de pleitear o reconhecimento da união estável.
3. Na hipótese, considerando que entre a data indicada na inicial como o fim da união estável (29.11.1994) e o ajuizamento da ação (08.08.2022) decorreu mais de 20 (vinte) anos, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código /Civil.
4. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.